Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700931-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDO: FABIO DE SOUZA COSTA, AMANDA DE SOUZA COSTA, WALKIRIA DE SOUZA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELADO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MORTE DO EXECUTADO APÓS A CITAÇÃO. HERDEIROS. LEGITIMIADADE PASSIVA ATÉ A ABERTURA DO INVENTÁRIO. ART. 796 DO CPC. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Não se confunde fundamentação concisa com ausência de fundamentação. A sentença, apesar de sucinta, apresenta fundamentação satisfatória, não se vislumbrando, portanto, ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II a V, do CPC e 93, IX, da CF/88. 2 – Tendo em vista que os Embargos de Declaração manejados pelos ora Apelantes contra a sentença foram rejeitados, não se vislumbra, nem em tese, qualquer prejuízo ao Apelado em razão de sua não intimação para responde-los. Ademais, tal alegação dos Apelantes fere, até mesmo, o disposto no art. 18 do CPC, que veda a postulação de direito alheio em nome próprio, uma vez que a referida arguição, em tese, poderia gerar prejuízo para o Credor, que deixou de ser intimado, e não para os Executados, que tiveram seus Embargos de Declaração devidamente apreciados. 3 – Conforme orientação jurisprudencial dominante, o vencimento antecipado da dívida decorrente de inadimplemento constituiu prerrogativa favorável ao credor, de maneira que não ostenta razoabilidade tomar-se como termo a quo do prazo prescricional a data de inadimplemento da obrigação (violação do direito), sob pena de proporcionar-se ao devedor favorecimento decorrente de sua própria inadimplência. O termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela prevista no título executivo extrajudicial (Nota de Crédito Rural), independentemente do vencimento antecipado da dívida. Dessa forma, uma vez que a última parcela de amortização do contrato teve vencimento aprazado para 30/01/2017, e a Execução foi ajuizada em 16/09/2015, não há que se falar em prescrição, já que a fluência prazo prescricional aplicável, previsto no inciso I, do § 5o, do art. 206 do Código Civil, nem sequer havia iniciado quando do ajuizamento da Execução. 4 – “Esta Corte Superior entende ser regular a representação do espólio quando todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante, quando o inventário não exista no momento do pedido de habilitação. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.” (AgRg no REsp 1541952/SP). 5 – Segundo o art. 796 do Código Processo Civil, o “espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”. 6 – Peculiaridades do caso concreto em que, conforme a respectiva certidão de óbito, o Executado falecido deixou bens a inventariar e não se tem notícia, até então, da abertura do imprescindível Inventário pelos Herdeiros. Assim, a sentença deve ser reformada para desconstituir os atos de constrição incidentes sobre o patrimônio dos Herdeiros/Apelantes e, por consequência lógica, para conceder prazo razoável ao Credor para que este proceda à abertura do Inventário, em razão de sua legitimidade concorrente, nos termos do art. 616, inciso VI, do CPC, sob pena de extinção da Execução. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 110, 313, §2o, inciso I, 615, todos do Código de Processo Civil; e 1.997 do Código Civil, sustentando a ausência de obrigatoriedade da abertura de inventário pelo credor. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010